Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711680-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA DA COSTA, FERNANDO QUEIROZ FERREIRA, ANTONIO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: MARCIO ADRIANO DE ARAUJO MELLO D E S P A C H O Vistos etc., Cumpra-se a parte final da decisão de ID no 34743374, com a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator